Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DOS BENEFÍCIOS É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DISPENSADO O PRAZO DE CARÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA À NEGATIVA DE COBERTURA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Os contratos de plano de saúde são submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento. Logo, há solidariedade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor, em virtude de falha na prestação do serviço (Lei 8.078/1990, artigos 14 e 25, § 1o).
II. Comprovada a urgência da medida de internação para tratamento, não prevalece a cláusula de exclusão contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade das circunstâncias fáticas (Lei 8.078/1990, art. 51, § 1o c/c Lei 9.656/1998, art. 35-C e Súmulas 302 e 597 do STJ).
III. A situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porquanto a abusiva recusa de cobertura do plano de saúde agrava o estado de aflição, dor e ansiedade do paciente, o que subsidia a reparação dos danos extrapatrimoniais, por afetação à integridade psicológica e moral dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186), cuja estimativa (R$ 1.000,00) condiz adequadamente às circunstâncias fáticas.
IV. Recurso conhecido e desprovido.